Tribunal: TJMT
Processo: 1057585-86.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057585-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOACIL BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 523.272.641-20 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – FATURAS INEXIGÍVEIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de faturas de energia elétrica é considerada inexigível quando não há a comprovação de regularidade nas medições, especialmente na ausência de perícia técnica conforme determina a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O ônus da prova da regularidade das cobranças recai sobre a concessionária de energia, que não se desincumbiu de apresentar elementos probatórios para justificar os valores contestados, em observância ao art. 373, II do CPC.

A simples cobrança indevida de valores, sem que haja interrupção no fornecimento de energia ou inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral, caracterizando apenas aborrecimentos normais da vida em sociedade.

Recurso parcialmente provido
para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a inexigibilidade das faturas e determinando a sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOACIL BENEDITO DOS SANTOS
.

Na sentença de primeiro grau, o magistrado julgou procedentes os pedidos do autor, determinando o refaturamento das contas de energia elétrica de diversos meses com base na média dos 12 meses anteriores, além de condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A concessionária foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 209362733).

Inconformada, a concessionária de energia interpôs o presente recurso (ID 209362740), argumentando que a cobrança realizada estava em conformidade com as normas aplicáveis, negando a existência de ato ilícito e a necessidade de refaturamento.

Alega ainda, que o apelado não demonstrou que o consumo medido é desproporcional ao seu consumo, bem como que não há provas de irregularidade no medidor da unidade consumidora e as informações contidas nas faturas enviadas possuem presunção de veracidade.

Além disso, requereu a reforma da sentença no tocante à condenação por danos morais, sustentando a inexistência de elementos que justifiquem tal indenização.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões em ID 209362744, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente apelação cinge-se à verificação da legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica e à possibilidade de afastamento da condenação por danos morais imposta em primeira instância.

Inicialmente, é importante destacar que o caso é regulado pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, dado que o apelado se enquadra como destinatário final de serviço prestado pela concessionária, a qual, por sua vez, é fornecedora de serviços públicos essenciais.

A Resolução 414/2010 da ANEEL também regula a matéria, especialmente no que concerne ao refaturamento de contas de energia elétrica.

Compulsando os autos, observo que a parte autora/apelada sustenta que as faturas relativas aos meses de 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 10/2020 e 11/2020, não refletem a realidade do seu consumo de energia elétrica, apesar da informação da concessionária de energia elétrica de que inexistem irregularidades ou divergência no aparelho medidor.

Verifico do histórico de consumo referente a unidade consumidora do Autor/Apelado, apresentado pela própria concessionária de energia/apelante, que o consumo apresentado a partir do mês de outubro/2019 é desproporcional à média de consumo dos meses anteriores, vejamos (ID 209362715 – fl. 02):

Somado a isso, muito embora a Apelante alegue a inexistência de irregularidade no medidor, não trouxe nenhuma prova de sua REGULARIDADE, como por exemplo, um laudo de verificação realizado por pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, com certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, conforme prevê o §6º, do artigo 129 da Resolução
414/2010 da ANEEL.

Na presente situação, o que se debate é o aumento excessivo no consumo de kWh, de modo que, cabia à concessionária o encargo de justificar o súbito aumento consumo, a fim de demonstrar a regularidade dos lançamentos e leituras questionados.

Diante disso, considerando a hipossuficiência do consumidor, que se encontra em desvantagem tanto econômica quanto técnica, era obrigação da concessionária comprovar o elevado consumo faturado, conforme prevê o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que não foi devidamente comprovado.

Dessa forma, não tendo a concessionária demonstrado a causa do aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, o valor indevidamente cobrado é inexigível.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EM VALOR ACIMA DO CONSUMO HABITUAL –REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VERIFICADA – COBRANÇA FORA DO PADRÃO DE CONSUMO PARA O MESMO PERÍODO EM ANOS ANTERIORES – COBRANÇA EXCESSIVA
– DANO MATERIAL (EMERGENTE) COM A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO – COMPROVADO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada para o mesmo período considerando os anos anteriores.
2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal e dentro do âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. 3. A apreciação do pedido de condenação ao ressarcimento dos valores gastos com a contratação de advogado esbarra no fato de que a parte contra quem se pretender imputar o pagamento dessa obrigação não compôs a relação contratual. 4. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação da Apelante ao ressarcimento dos valores gastos pela Requerida com a contratação de advogado particular, no mais, mantém-se a condenação ao ressarcimento dos danos emergentes relacionados à contratação dos diaristas que receberam contraprestação e não prestaram serviço em razão da suspensão do fornecimento de energia (N.U 1002102-17.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

Contudo, no tocante à condenação por danos morais, entendo que esta deve ser afastada.

A simples cobrança de valores excessivos, por si só, não configura ato ilícito passível de indenização moral, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Não houve comprovação de que o apelado teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco houve interrupção no fornecimento de energia, fatos estes que poderiam justificar a indenização por danos morais.

Assim, o dissabor experimentado pelo autor se enquadra como meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in re ipsa em decorrência da mera cobrança indevida de valores.
Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização. (N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021). (Grifei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Com a reforma parcial da sentença, ajusta-se a sucumbência recíproca entre as partes, conforme o art. 86 do CPC, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo ser observado que o apelado é beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024